Tribunal: TJDFT
Processo: 0714202-73.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TERMO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC. CONTRATO VÁLIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial para a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável celebrado entre as partes, com a consequente declaração de inexistência de débitos e liberação da margem consignável, além da condenação da parte ré a restituir a quantia adimplida em montante superior ao valor que lhe foi concedido. Em seu recurso sustenta que aceitou contratar um empréstimo consignado ofertado pela parte ré, sendo que desde então são efetuados descontos mensais nos seus rendimentos. Todavia, não obstante já ter efetuado o pagamento das parcelas mensais em montante superior ao disponibilizado, remanesce o saldo devedor face o crescimento exponencial da dívida, visto que o contrato disponibilizado foi de cartão de crédito com reserva de margem consignável, sendo que a parte ré omitiu informações essenciais acerca da impossibilidade de quitar o contrato apenas com as amortizações realizadas no seu contracheque mensal. Assinala que, por ser um cartão de crédito, o recebimento e desbloqueio eram essenciais para o negócio jurídico, sendo que o cartão sequer foi utilizado, conforme demonstrado nas faturas. Destaca a ausência de boa-fé contratual. Cita o entendimento sobre a matéria proferido em IRDR pelo TJ/AM e a Súmula 63 do TJ/GO.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
III. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
IV. Observa-se que a parte autora contratou com o banco, mediante Termo de Adesão ao Regulamento para Utilização do Cartão de Crédito Consignado PAN, a Solicitação de Saque Via Cartão de Crédito e a Autorização para Desconto em Folha de Pagamento (IDs 45182700 e 45182702). Os referidos documentos demonstram a indicação de todos os dados necessários para a contratação, com a devida indicação do percentual de juros aplicado, IOF, valor total do crédito, dentre outros dados. Não restou demonstrado, nem é possível se inferir, que o réu tenha se prevalecido da fragilidade do consumidor para induzi-lo a erro ou que este tenha total desconhecimento do contratado. Na verdade, os termos empregados no contrato demonstram o regular dever de informação, sendo claros e objetivos, com expressa indicação que se tratava de cartão de crédito consignado, além de mensalmente ser debitado, durante anos antes do ajuizamento da demanda, a rubrica “amort cartao credito – PAN” no seu contracheque. Não há que se falar em abusividade, mormente no caso concreto, em que o autor é bombeiro militar, não sendo razoável admitir que não possuía conhecimento do cartão de crédito contratado e dos descontos mensais no seu contracheque expressamente mencionando que eram relativos ao cartão de crédito. Ademais, destaca-se que o entendimento dos Tribunais de Justiça do Estado do Amazonas e de Goiás sobre a matéria não vinculam esta E. Turma Recursal.
V. Desse modo, não demonstrado vício de consentimento e não havendo cláusula abusiva, prevalece o contratado, privilegiando-se o princípio pacta sunt servanda.
VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte autora recorrente ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária da gratuidade de justiça.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.